Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725693-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, HAYANE BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da informação trazida pelo agravado em petição retro, bem como para esclareça acerca da manutenção de seu interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 18:48:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora